Tribunal: TJDFT
Processo: 0701652-96.2020.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÓCIO DE FATO. RECONHECIMENTO. SOCIEDADE LIMITADA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA.
1. O magistrado é o destinatário da instrução probatória. O art. 370 do Código de Processo Civil confere, ao Juiz, o poder de determinar a produção da prova que entender necessária, bem como o de indeferir as que julgue inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. Não há que se falar, nessa última hipótese, em cerceamento ao direito de defesa.
2. A tese da possibilidade jurídica de existência de sócio de fato em sociedade limitada não prospera. Os tipos societários não se confundem e os regramentos legais da sociedade de fato e da sociedade limitada diferem, consideravelmente, entre si. O Direito Empresarial, ademais, não reconhece, como sócio de sociedade personificada, aquele cujo nome não consta, expressamente, dos quadros societários nos atos constitutivos.
3. O valor do proveito econômico não é parâmetro para a definição do valor da causa, na ação em que se discute a declaração de existência de sociedade, caso em que o valor da causa será o do ato, ou seja, do capital social da empresa. Art. 292, II, do Código de Processo Civil.
4. Apelação desprovida.